Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810394-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

PROCURADOR: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE PENHORA DE BENS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. CONSTRIÇÃO SOBRE A SEDE DO SINDICATO.

ALEGAÇÃO DE BEM IMPENHORÁVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, PREJUDICADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0810394-66.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS
,
irresignado com a decisão interlocutória ID.
93977736
que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato no rosto dos autos de cumprimento de sentença
nº: 0861497-53.2021.8.14.0301, manejado por
POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C.

Recurso manejado em:
29 de junho de 2023.

Ação:
de cumprimento de sentença de acordo judicialmente homologado, contendo transação a respeito de verba honorária, cujo título consta do ID. 47483088, sobrevindo ao ID. 93977736, decisão de lavra do Juiz EVERALDO PANTOJA E SILVA, rejeitando a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato, uma vez que não existindo outros bens aptos e nem indicação idônea, o bem seria objeto de constrição.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS,
ao argumento de que a decisão merece retoque, eis que presentes a impenhorabilidade do bem penhorado (sede do sindicato), por ser a sede da pessoa jurídica, o que por sua vez, acarretaria em prejuízo às atividades da entidade.

Ao ID.
15619069
, o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

Agravo Interno ao ID. 16054289 por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS.

Contrarrazões aos IDs. 16012497 e 16463443, respectivamente

Acórdão do Agravo Interno
ao ID. 17307951, mantendo a decisão de ID. 15619069, sobrevindo Aclaratórios ao ID.
17458475
por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
, com contrarrazões já apresentadas ao ID. 17779029.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por força de redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801951-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, o Recurso de Embargos de Declaração no Agravo Interno de ID. 17458475, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de

Embargos de Declaração em Agravo Interno de ID. 17458475, não serão conhecidos.

Avante no Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que não acolheu a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato executado
a uma
, por não haver outros bens passíveis de penhora e
à duas
, por se tratar, a verba exequenda, de natureza alimentar (honorários advocatícios), merece, ou não, ser reformada.

Pois bem.

A impenhorabilidade de bens, possui o desiderato de “(...)
proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (...)"(in Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Salvador: JusPodivm, 2009, p. 553)”

Note-se que, no que que tange ao imóvel objeto do bloqueio – sede do sindicato executado – tal, em um primeiro momento, de fato é impenhorável. Primeiro momento não quer dizer
em absoluto
, e sim quer dizer que
de plano
tal imóvel não poderia ser penhorado, mas tão somente após a tentativa de penhora de outros bens, sem sucesso.

É o caso em análise.

O imóvel sede
só foi atingido
,
porque foram feitas várias tentativas de constrição de ativos, contudo sem sucesso
, e
quando se obteve algum sucesso, tais cifras encontradas
não foram suficientes
. Basta observar que o
bloqueio de ID. 81219513

foi no valor de
-
R$ 43.808,58
(quarenta e três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) –

muito inferior que o débito global
, que até a ultima atualização já passava de
R$692.085,39
(seiscentos e noventa e dois mil, oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Em sendo assim, obedece-se,
in casu
tanto a menor onerosidade da execução, (uma vez que só se atingiu tal bem em comento após frustradas tentativas de outros), como a efetividade da execução, notadamente diante da majoração diária do importe devido que é, repita-se, verba de natureza alimentar.

Compreensão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete 451 transcrevo para melhor compreensão:

“
É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial
”.

Note-se que assim
a penhora de um imóvel onde está situado o negócio da empresa (ou no caso, do Sindicato) pode ocorrer de forma excepcional, se não houver outros bens aptos e idôneos à constrição
, e desde que, a propriedade não seja a residência da família no caso de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual.

Precedentes do STJ
: AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 04.06.2009; REsp 857.327/PR , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 05.09.2008; REsp 994.218/PR , Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.12.2007, DJe 05.03.2008; AgRg no Ag 723.984/PR , Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.05.2006, DJ 29.05.2006; e REsp 354.622/SP , Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002, DJ 18.03.2002].

Para mais, não é oponível tal impenhorabilidade, uma vez que o numerário objeto do cumprimento –
honorários advocatícios
– como de sabença, é cifra alimentar.

Redação literal do Código De processo Civil:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Enunciado da súmula
vinculante
nº: 47 do STF:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar (...).”

Assim, por arremate, ainda que se compreendesse pela manutenção do manto da impenhorabilidade, sob outro vértice o imóvel poderia ser penhorado dada a qualidade do crédito sob cumprimento. Duplamente acertada e ora mantida, a decisão
a quo.

Por ora, deixo de arbitrar a multa por litigância de má-fé uma vez que não se percebeu da conduta da Recorrente, qualquer lesão à marcha processual que segue como de direito, contudo admoesta-se a parte sobre sua conduta processual que não coaduna com a cooperação processual e boa-fé.
Eventual manutenção do comportamento ensejará em contramedida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se assim a decisão recorrida que não acolheu a tese de impenhorabilidade da sede da empresa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2024